Tribunal: TJPA
Processo: 0811802-07.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811802-07.2021.8.14.0051

APELANTE: HOFFIMAN LUIS AZULINO REPOLHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

INTERESSADO: JANESSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do CP (com redação anterior à Lei nº 14.994/2024), à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. A defesa pleiteia a absolvição com fundamento no art. 386, I e IV, do CPP. O Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta nesse mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão comprovadas a materialidade e a autoria da infração penal descrita no art. 129, § 13, do CP, a justificar a manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação deve ser mantida. A vítima narrou com segurança e coerência a dinâmica dos fatos, descrevendo as agressões físicas praticadas pelo seu ex-companheiro compatíveis com as lesões descritas no laudo pericial. Suas declarações foram corroboradas ainda pelo depoimento da testemunha policial que realizou a prisão em flagrante do réu.

4. Não é demais que “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ - AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/08/2023)

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação improvida.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 13 (redação anterior à Lei nº 14.994/2024); CPP, arts. 155, 386, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Hoffiman Luis Azulino Repolho, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 129, § 13, do CP (com redação anterior à Lei nº 14.994/2024), à sanção de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão (ID 14313690).

Nas razões recursais, a absolvição do apelante com fulcro no artigo 386, I e IV, do CPP
(ID 14313738)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (ID 14313740).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (ID 25728783).

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa requer a absolvição do apelante com fulcro no artigo 386, I e IV, do CPP.

Sem razão,
data venia
.

A análise dos autos revela a existência de exame de corpo de delito que comprova a presença “equimose avermelhada e escoriações sobre edema traumático moderado na região frontal esquerda e escoriações no cotovelo direito e nos dois joelhos (ID 14313679). Tal documento, embora produzido na fase inquisitorial, é considerado prova irrepetível
,
categoria expressamente excepcionada pela regra do artigo 155 do CPP.

Além disso, em seu depoimento judicial, a vítima narrou, com segurança e coerência, o desenrolar dos fatos, relatando humilhações e agressões físicas praticadas pelo réu, seu ex-companheiro, condutas essas compatíveis com as lesões descritas no laudo pericial (ID’s 14313694 / 14313707). Sua versão foi corroborada pela testemunha policial Francirlei Sousa da Silva (ID’s 14313708 / 14313710), o que confere robustez ao conjunto probatório.

Não é demais lembrar, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência, que
“a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ - AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/08/2023).

Dessa forma, a negativa de autoria apresentada pelo réu em interrogatório judicial (ID’s 14313711 / 14313718) não se sustenta diante do acervo de provas coligido aos autos, motivo pelo qual entendo que restaram suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 129, § 13, do CP
(com redação anterior à Lei nº 14.994/2024)
, de modo que a alegação de defesa em sentido contrário denota mero inconformismo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 07/05/2025